Tribunal: TJDFT
Processo: 0738650-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. EXLUSÃO. ESCOLA DISTANTE DO LOCAL DOS FATOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). PROVAS DO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Apelação contra a sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei no 11.343/2006. 1.1 A pena da primeira ré foi fixada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial aberto, garantido o direito de recorrer em liberdade. 1.2 A pena do segundo réu foi fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial semiaberto, concedido o direito de recorrer em liberdade. 1.3 A pena da terceira ré foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima, em regime inicial fechado, mantida a sua prisão cautelar.
2. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas como pretende a Defesa de um dos réus, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais, inclusive com filmagens do ocorrido, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006.
3. Não tendo a ré confessado a prática do crime, pois negou ter participado do cometimento do delito, inviável a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, do Código Penal. 3.1 Além disso, se as declarações prestadas pela ré, diante do extenso e coeso contexto probatório, inclusive com a confissão dos outros dois réus, não serviram para elucidar os fatos descritos na denúncia, a alegada colaboração não pode ser equiparada à confissão espontânea.
4. Na segunda fase da dosimetria, não se admite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual não se mostra viável aplicar a atenuante da confissão espontânea em sua fração máxima.
5. Segundo fotografia constante dos autos o estabelecimento de ensino não fica nas imediações do local do fato, razão pela qual deve ser afastada a causa de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei no 11.343/2006.
6. Evidenciada a habitualidade criminosa, inviável a aplicação do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
7. Quando não realizada pelo Juízo do conhecimento, cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise do referido pleito, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c," da LEP.
8. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.